Tribunal: TJES
Processo: 5005665-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005665-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

AGRAVADO: ELAINE FERREIRA LEMOS PRADO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO INDIVIDUALIZADO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de São Mateus contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por A.S.L.P., representada pela genitora, deferiu tutela de urgência determinando a disponibilização de professor auxiliar especializado para acompanhamento pedagógico da criança no ambiente escolar, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) aferir a existência de elementos técnicos suficientes a justificar a concessão de tutela de urgência para designação de profissional de apoio individualizado a estudante com TEA; (ii) examinar se a medida judicial imposta configura interferência indevida do Judiciário em políticas públicas e na gestão orçamentária do ente federado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O laudo médico constante dos autos atesta que a criança, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, apresenta dificuldades funcionais que exigem acompanhamento contínuo em ambiente escolar, caracterizando risco concreto de prejuízo ao desenvolvimento pedagógico e à segurança.

4)
O diagnóstico clínico emitido por especialista em neurologia infantil, corroborado pela manifestação do Ministério Público de primeiro grau, evidencia a necessidade de suporte técnico especializado, sendo irrelevante, para fins de tutela provisória, a ausência de formal enquadramento da aluna como público-alvo da educação especial pela rede municipal.

5)
A documentação apresentada pelo agravante carece de fundamentação técnica apta a refutar o conteúdo do laudo médico, revelando-se insuficiente para afastar a presunção de veracidade das informações clínicas produzidas por profissional habilitado.

6)
A medida judicial não viola a separação dos poderes, porquanto se limita a assegurar a execução de políticas públicas de inclusão educacional previamente definidas pelo ordenamento jurídico, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição e da proteção integral dos direitos da criança.

7)
A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a obrigação estatal de garantir o atendimento educacional especializado a estudantes com deficiência, inclusive em casos análogos, independentemente da manifestação da rede pública de ensino, quando comprovada a necessidade por elementos técnicos idôneos.

8)
A tutela deferida é reversível, não possui caráter permanente nem repercussão patrimonial direta, podendo ser revista a qualquer tempo conforme novas avaliações técnicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para designação de professor auxiliar a criança com TEA se justifica diante de laudo médico que comprove necessidade de acompanhamento individualizado.

2. A ausência de enquadramento administrativo da criança como público-alvo da educação especial não afasta o dever do ente público de garantir apoio especializado, quando comprovada clinicamente tal necessidade.

3. A atuação do Judiciário para assegurar o direito fundamental à educação inclusiva, diante de omissão estatal, não configura violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: art. 227 da Constituição Federal; art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente; item 2 da alínea b do inciso I do § 1º do art. 3º da Lei 12.764/2012; art. 208, I e III da Constituição Federal; art. 37, IX da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006373-94.2022.8.08.0000, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 22.06.2023, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão agravada tem por base laudo médico constante nos autos originários, o qual atesta que a infante
A.S.L.P.
, contando atualmente 07 anos, apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), manifestado por comportamentos que incluem dificuldades de comunicação, interação social e coordenação motora, além de risco de quedas e acidentes, caracterizando necessidade de acompanhamento contínuo durante o período escolar.

O órgão ministerial de primeiro grau, instado a se manifestar, corroborou a pertinência da medida liminar, recomendando a disponibilização de profissional de apoio pedagógico especializado para garantir condições adequadas de aprendizado e inclusão da menor (Id. 53735881).

Nesse contexto, o
decisum
reconhece que a ausência de enquadramento formal da menor como público-alvo da educação especial, por parte da rede municipal de ensino, não invalida o diagnóstico clínico regularmente emitido por profissional habilitado, tampouco afasta o dever do ente público de assegurar, de forma imediata, suporte técnico-pedagógico compatível com as necessidades específicas identificadas, sobretudo diante da comprovação de limitações funcionais que demandam atenção individualizada no ambiente escolar.

A alegação de que os relatórios pedagógicos não confirmam a necessidade do profissional especializado revela-se insuficiente para afastar o conteúdo técnico do laudo médico, sobretudo diante do princípio da proteção integral e da prioridade absoluta dos direitos da criança, previstos no art. 227 da Constituição Federal e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o dever estatal de assegurar atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, inclusive aos portadores de TEA, é inafastável, sendo inadmissível a negativa administrativa em face da comprovação técnica da necessidade.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 5006373-94.2022.8.08.0000, este Sodalício reconhecera, em situação análoga, o direito de menor diagnosticado com autismo ao acompanhamento especializado em sala de aula, mesmo diante de manifestações administrativas contrárias, firmando entendimento no sentido de que o Poder Pública não pode se eximir do cumprimento de política pública constitucionalmente traçada sob alegações de conveniência ou oportunidade.

É de se conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DISPONIBILIZAÇÃO DE EDUCADOR INDIVIDUAL – ACOMPANHAMENTO EM SALA DE AULA – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO ASSEGURAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AO PORTADORES DE DEFICIÊNCIA – RESPEITO AO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E À POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – LAUDO PSICOLÓGICO QUE ATESTA NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA CONTÍNUA DURANTE O PERÍODO DE AULA – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – O ora agravante, menor impúbere, com 04 anos de idade, devidamente matriculado na CMEI Cecília Meireles, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Vitória alegando que é portador do TEA (transtorno do espectro autista), o qual, segundo o Laudo Médico emitido por neurologista infantil caracterizado por atraso de linguagem, dificuldade de interação social, interesses restritos, movimentações estereotipadas, dificuldade para tolerar mudanças de rotina e dificuldade atencional. Apresenta, ainda, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com dificuldade de coordenação motora grossa e fina, dificuldade de noção espacial, baixa consciência corporal e reflexos autoprotetores (com risco de quedas e acidentes). 2 –
É dever do Estado garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade e assegurar atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do artigo 208, I e III da CF 3 – Já o Estatuto de Pessoa com Deficiência, pautado na Lei nº 13.146/15, destina-se a assegurar e a promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, o que abrange a obrigatoriedade do Poder Público assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida. Além da base constitucional e do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, assegura-lhes como direito, em caso de comprovada necessidade, o acompanhamento especializado quando incluídas nas classes comuns de ensino regular. 4 – As provas carreadas aos autos são capazes de demonstrar, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a necessidade de que haja acompanhamento específico e especializado ao menor/agravante portador de autismo, pois além de sofrer atrasos nos conteúdos em decorrência de sua patologia, as dificuldades cognitivas, de fala e sociais, próprias do seu quadro de TEA, demonstram que, de fato, precisa de assistência constante. 5 – Assim sendo, a disponibilização de um “acompanhante” que possa prestar apoio individualizado, ainda que não exclusivo, na sala de aula ao recorrente, afigura-se imprescindível para permitir o seu adequado desenvolvimento e sua inserção no grupo, resguardando também os demais alunos em sala de aula. 6 – É dever do Poder Público Municipal, no caso o Município de Vitória, disponibilizar o profissional que desempenhará essa função, sob pena de violação do direito individual do recorrente. Se desse profissional o Município agravado não dispuser em seu quadro permanente, em cargo de provimento efetivo, poderá suprir tal deficiência mediante a contratação administrativa prevista pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, sendo inaceitável que se esquive de atender ao comando traçado em política pública de assento constitucional
. 7 – Recurso provido. Revogada a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Agravo Interno prejudicado. Data: 22/Jun/2023 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5006373-94.2022.8.08.0000 Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

A documentação carreada pelo agravante – incluindo o ofício da Secretaria Municipal de Educação (Id. 47538485) – limita-se a afirmar que a aluna “não necessita de apoio extra”, sem, no entanto, apresentar parecer técnico fundamentado que contraponha o laudo médico emitido por especialista em neurologia.

A decisão agravada, ao contrário, valorou adequadamente a prova técnica produzida e considerou o risco de dano ao desenvolvimento pedagógico da criança em caso de ausência de suporte individualizado, o que reforça a pertinência da medida liminar.

Ademais disso, não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois a designação de profissional para fins de apoio pedagógico não representa benefício financeiro ou direito permanente, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive diante de eventual nova avaliação técnica.

A liminar deferida apenas antecipa, de forma cautelar e proporcional, tutela voltada à proteção de direito constitucionalmente assegurado, não impondo ao ente público obrigação de natureza definitiva, tampouco interferindo na formulação de política pública, mas apenas exigindo a execução nos moldes já traçados por norma constitucional e infraconstitucional.

Registre-se, ainda, que a alegação de violação à separação dos poderes também não prospera, uma vez que a atuação do Judiciário, nas hipóteses em que há comprovação de omissão ou insuficiência na prestação de serviços públicos essenciais, encontra respaldo no princípio da inafastabilidade da jurisdição e na proteção de direitos fundamentais, notadamente quando se trata de crianças em situação de vulnerabilidade.

Por conseguinte, ausente a relevância da fundamentação expendida, bem como qualquer risco real de dano grave ou de difícil reparação, deve ser mantida integralmente a decisão
a quo
.

Nesse sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, que bem apreciara a questão:

[...] Logo, vislumbra-se que a Carta Política e a legislação infraconstitucional asseguram a todos os alunos com deficiência de aprendizado o acesso ao ensino especializado e impõem aos entes federados a sua promoção. Decerto, tais normas buscam atender às necessidades dos estudantes excepcionais preferencialmente na rede regular de ensino, incluindo-os na mesma sala de aula que os demais alunos, com professores preparados para ambos os grupos.

Tal posicionamento guarda consonância com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

[...]

Destarte, induvidoso que é dever dos entes públicos, podendo o cidadão exigir o direito de qualquer um deles, as condições necessárias para a efetivação da educação das crianças e dos adolescentes portadoras de Transtorno do Espectro do Autismo, TDAH e Distúrbio de Aprendizagem, em atenção aos princípios da isonomia e do melhor interesse da criança e ao direito fundamental a uma vida digna.

Posto isto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível, pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito, pelo seu
improvimento
, mantendo-se a r. decisão recorrida. [...] (
g.n
.)

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Peço vista.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

-------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO -----

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Divirjo do eminente Relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

(Divergência)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de São Mateus contra decisão que deferiu tutela de urgência requerida por A. S. L. P., representado por sua genitora, nos autos da ação de obrigação de fazer, determinando que o agravante “
disponibilize professor auxiliar individual especializado para acompanhar e tratar das questões pedagógicas da infante ANNE SOFIA LEMOS PRADO, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em benefício do FIA
”. (ID 64868372 dos autos de origem)

Em relatoria, o eminente
Relator
negou provimento ao recurso, argumentando, em síntese,
que
a criança autista tem garantido em lei o acompanhamento especializado e que os laudos médicos atestam essa necessidade, apontando, ainda, que o município não desconstitui o seu teor.

Em que pese o Estatuto da Pessoa com Deficiência garanta o acesso das pessoas com deficiência à educação primária inclusiva, gratuita e de qualidade, bem como ao ensino secundário, em condições de igualdade com as demais pessoas da comunidade em que vivem, não estabelece, contudo, como regra, o acompanhamento individualizado e exclusivo em sala de aula.

Assim, o acompanhamento individualizado deve estar muito bem justificado pelo médico assistente, não apenas pela falta de obrigação expressa, mas também pelas limitações próprias, de natureza orçamentária, humana e estrutural, do Poder Público.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – INFÂNCIA E JUVENTUDE – ADOLESCENTE COM DEFICIT INTELECTUAL - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO DURANTE TODO O PERÍODO ESCOLAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO JUSTIFICANDO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 208, III, da Constituição Federal dispõe que é dever do Estado efetivar o direito à educação garantindo o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 2 . O artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009) prevê que o Estado deve assegurar o acesso das pessoas com deficiência ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem. 3. Determina o regulamento da educação especial previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (Lei 9 .394/1996) que sempre que necessário haverá serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades dos alunos a educação especial. 4. A Resolução nº 5.077/2018 do Conselho Estadual de Educação dispõe em seu art . 1º, § 2º que “o atendimento Educacional Especializado deverá ser ofertado pelos sistemas de ensino, não sendo substitutiva da escolarização de oferta obrigatória, e em horário distinto ao da escolarização em sala de aula comum”. 5. Não há nos autos documento técnico que ateste a necessidade de professor auxiliar para acompanhar exclusivamente a adolescente durante toda a jornada escolar e para auxiliá-la nas atividades básicas dentro da sala de aula. 6 . Conforme todo o arcabouço normativo da matéria, o Ente Público deve fornecer condições adequadas para o pleno desenvolvimento da adolescente, não havendo obrigatoriedade de disposição de profissional em regime exclusivo. 7. A pretensão da parte agravada, na verdade, diz respeito à figura do profissional de apoio escolar (cuidador), previsto no artigo 3º, XIII, da Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, para auxiliar a estudante nas suas atividades diárias nos espaços da escola, profissional esse que será contratado, conforme informação prestada pela SEDU, considerando que está no final do ano letivo . 8. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009970-37.2023.8.08 .0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Nesse passo, embora os laudos (ID 40442117, 40442118) demonstrem a condição médica da agravada e apontem a necessidade de acompanhamento especializado, não indicam que esse atendimento deva ser individualizado em sala de aula, apontando apenas o “
acompanhamento especializado com enfoque colaborativo por professor auxiliar durante atividades escolares para possíveis adaptações curriculares
.”

Portanto, em razão da ausência de justificativa específica quanto ao acompanhamento individualizado e exclusivo do aluno, seu acompanhamento em sala de aula pode ser realizado por profissional de apoio/professor auxiliar da turma, desde que habilitado para atender às condições e necessidades da criança, conforme atestado por seu médico assistente.

Por tais razões,
com a devida vênia ao eminente Relator (Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
),

conheço do recurso e
a ele
dou
provimento

para, reformando a decisão recorrida, indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.